Tribunal: TJMT
Processo: 0004039-47.2016.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004039-47.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEBER FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 032.266.771-28 (APELANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO [ART. 14,
CAPUT
, DA LEI No. 10.826/03] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA –
ALEGADA A AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO – DESCABIMENTO – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – BASTA A PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS NUCLEARES DESCRITAS PARA O TIPO PENAL – EFICIÊNCIA E POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO COMPROVADAS PELO LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
– INVIABILIDADE – CONDENADO REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2o, ALÍNEA ‘C’, DO CÓDIGO PENAL –
3. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo prescindível a ocorrência de lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos núcleos do tipo penal. Assim, o simples porte do artefato bélico e das munições é o bastante para configurar o ilícito descrito no art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03, revelando-se descabida a tese de atipicidade da conduta, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n.o 37 da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício.

2.

Tratando-se de apelante reincidente, ainda que condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, é inviável o estabelecimento do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, a teor do art. 33, §2.o, alínea ‘c’, do Código Penal.

3.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLEBER FERREIRA NOGUEIRA

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CLEBER FERREIRA NOGUEIRA
contra a r.

sentença registrada no ID
16004047
, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.o 4039-48.2016.811.0018 – Código 709227, que desclassificou a conduta outrora subsumida ao tipo penal do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.o 10.826/03, e o
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 14,
caput
, da Lei no. 10.826/03
, à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais vistas ao ID

16002519 e ID 16002520
, a i. Defensoria Pública pleiteia a
absolvição
do apelante por atipicidade da conduta
, nos termos do art. 386, III, do CPP, ao argumento de que não restou demonstrada a lesão ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal, qual seja, a segurança pública. Subsidiariamente, postula o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento da pena, sustentando que a reincidência, isoladamente considerada, não obsta a imposição do regime
aberto quando favoráveis ao agente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, como ocorre
in casu
.

Em suas contrarrazões vistas no ID 16002522, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 23008467 e subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opinou pelo
desprovimento

do recurso interposto pela i. Defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o objetivo perseguido, pelo que
CONHEÇO
do apelo defensivo, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a denúncia que no dia 02 de outubro de 2016, por volta das 23h, na rua Pernambuco, bairro João de Barro, na cidade de Juara/MT, o ora apelante
CLEBER FERREIRA NOGUEIRA, vulgo “Porquinho”
, adquiriu e
portou
1 (um) revólver calibre .22LR, marca Rossi, acabamento niquelado, com numeração suprimida, municiado com 05 (cinco) projéteis intactos
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai da exordial acusatória, que, após receber notícia anônima informando que um rapaz estaria portando arma de fogo em uma arquibancada de um campo de futebol, a guarnição policial se direcionou até o
locus delicti
, onde realizou a abordagem do suspeito e, a princípio, não encontrou qualquer armamento em seu poder. Ato contínuo, os policiais realizaram buscas nas proximidades e, em um matagal, encontraram o citado revólver, municiado com 05 (cinco) projéteis intactos.

Diante disso,
CLEBER FERREIRA NOGUEIRA
confessou a propriedade do armamento e a ausência de documentação para o porte, bem assim, que o havia adquirido pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Por tais fatos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.o 10.826/03, porém, ao final da regular instrução processual, o magistrado sentenciante desclassificou a conduta e o condenou nos termos do art. 14 do mesmo diploma legal; diante do que exsurge inconformado perante esta instância revisora, pelas razões já relatadas.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do apelo.

1.
Do pleito absolutório por atipicidade da conduta

Como primeira vertente recursal, almeja a i. Defesa a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, sob o argumento de que a ação cometida não representou perigo à segurança pública, circunstância esta que demonstraria a ausência de lesividade para o bem jurídico tutelado pelo tipo penal.

Todavia, o pleito defensivo não merece prosperar.

De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
não prospera
a tese de
ausência de tipicidade
ante a falta de ofensa ao bem jurídico tutelado, pois, o crime de porte ilegal de arma de fogo é de
perigo abstrato ou de mera conduta
, sendo prescindível, para a sua consumação, a ocorrência de lesão efetiva ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico, bastando o cometimento de qualquer dos núcleos do tipo penal.

Nesses termos, cito os seguintes julgados:

“REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE DA CONDUTA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. (...). 2.
Dessarte, basta o simples porte ou posse de arma de fogo, munição ou acessório, de uso permitido ou restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar para a incidência do tipo penal, não havendo que se falar em descaracterização da natureza criminosa da conduta, tratando-se de delito de perigo abstrato
. 3. (...). 4. Explicitada a razão pela qual foi refutada a tese defensiva de atipicidade da conduta, não se vislumbra a alegada violação aos artigos 381 e 619 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp 828250/PR. Relator Min. JORGE MUSSI. QUINTA TURMA. data do julgamento 20/06/2017. DJe 28/06/2017). Destaquei.

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PORTE E REGISTRO DA ARMA VIGENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. ARMA DE FOGO COM O REGISTRO VENCIDO. ATIPICIDADE. TESE NÃO APLICÁVEL AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. MANIFESTAÇÃO SOBRE O INTERESSE DE QUE O AGENTE SEJA RESPONSABILIZADO. SUFICIÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. "
O simples fato de portar ilegalmente arma de fogo caracteriza a conduta descrita no artigo 14 da Lei 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva
" (HC 356.198/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 5/10/2016). (...).”
(RHC 63.686/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017). Destaquei.

Esse também é o entendimento uniforme deste e. Sodalício acerca do tema, tanto que se encontra materializado no
Enunciado Orientativo n.o 37
da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
“O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.”

Para sepultar a irresignação, seguem os seguintes precedentes do TJMT,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE, CONSISTENTE NA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO E CONVINCENTE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta ou de perigo abstrato, que dispensa a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. Precedentes do STJ. Comprovado, pelas provas dos autos, notadamente a confissão do réu, que ele portava e transportava arma de fogo e munições de uso permitido, a condenação pelo delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 é medida impositiva, não havendo se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas
. (...).
” (N.U 0005926-73.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019). Destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1)
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PERIGO OU LESIVIDADE – DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO – CONSUMAÇÃO INDEPENDENTE DE DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA – LAUDO QUE COMPROVA A EFICIÊNCIA DO ARTEFATO E DAS MUNIÇÕES APREENDIDAS
– 2) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO E ABRANDAMENDO DO REGIME FIXADO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – RÉU REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Inviável o pleito absolutório com base na excludente de atipicidade da conduta sob a alegação de ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado, porquanto, trata-se de delito de mera conduta e de perigo abstrato, bastando que o agente esteja na posse ou portando a arma, sem autorização e em desacordo com determinação legal
. (...).”
(Ap 138053/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/02/2018, publicado no DJE 20/02/2018). Destaquei.

Outrossim, imperioso destacar que a ofensividade de uma arma de fogo não está apenas na sua capacidade de disparar projéteis, causando ferimentos graves ou até mesmo a morte, mas também, na grande maioria dos casos, no seu potencial de intimidação. Sendo assim, com mais razão, quando a arma de fogo apreendida se faz acompanhada de munições intactas e aptas a produzir disparos, como é o caso em exame –
ex vi
do laudo de exame de eficiência de arma de fogo acostado ao ID
15993456, págs. 1/5 –
, tem-se por comprovada a potencialidade lesiva do artefato bélico, suficiente à caracterização da conduta delitiva.

Isso porque, em tal situação, o agente cria e provoca situação caracterizadora de risco proibido e relevante, o que permite reconhecer que tal conduta se apresenta vestida de periculosidade e de ofensividade típica.

Sendo assim, nada obstante o esforço defensivo, verifica-se que não prospera o pleito absolutório, primeiro porque o crime previsto no art. 14,
caput,
do Estatuto do Desarmamento é de perigo abstrato e de mera conduta; segundo porque a prova técnica comprovou a potencialidade lesiva do armamento, sendo totalmente descabida a alegação de atipicidade da conduta por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal.

Destarte, de rigor a
manutenção do desfecho condenatório.

2.
Do almejado abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

Secundariamente, estando

irresignado com a fixação do regime inicial semiaberto, o apelante pugna pelo cumprimento da coerção no regime mais brando, ao argumento de que a reincidência, por si só, não obstaria a fixação do inicial aberto, especialmente quando favoráveis as circunstâncias judiciais.

No entanto, esta pretensão também
não
merece prosperar.

Na hipótese concreta, é acertado o estabelecimento do regime
semiaberto
para início do cumprimento da reprimenda imposta ao apelante, pois, ainda que o
quantum
de pena esteja situado em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, foi reconhecida pelo magistrado singular a
reincidência
do agente, o que constitui elemento suficiente a inviabilizar a fixação do regime inicial aberto.

Essa é a conclusão extraída da interpretação a
contrario sensu
da norma insculpida no art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, a saber,
“o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”
(
negritei
)
.

Ora, caso se admitisse que um indivíduo reincidente condenado a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos pudesse cumpri-la no regime inaugural aberto, como ocorre com os condenados tecnicamente primários, haveria manifesta desproporcionalidade e injustiça na fixação da sanção; destarte, o critério adotado pelo magistrado
a quo
possui base legal e, principalmente, atende ao princípio constitucional da individualização da pena e à razoabilidade do sistema jurídico criminal na medida da culpabilidade de cada agente, não havendo reparo a ser feito no desfecho decisório.

Sobre a matéria, assim vem se posicionando o c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO DE R$ 596,00. REINCIDÊNCIA. REGIME INTERMEDIÁRIO. MODIFICAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. PENA FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 269 DO STJ. DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DEFERIDA. [...] 4.
Não obstante a pena fixada seja inferior a 4 anos de reclusão, o regime intermediário foi estabelecido em razão da
reincidência
, assim, ainda que reconhecida a detração, não há alteração do regime prisional
[...]”.
(AgRg no REsp 1725555/SP,Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) – Destaquei.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CLEBER FERREIRA NOGUEIRA
, mantendo incólume a r. sentença

condenatória proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.o 4039-48.2016.811.0018 – Código 709227.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020